Tribunal: TJSP
Processo: 1014289-48.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo – Hipótese em que a autora foi realocada em voo para o mesmo dia – Incontroversa prestação de assistência material, com o translado ao aeroporto de São Paulo e voucher alimentação, em

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo – Hipótese em que a autora foi realocada em voo para o mesmo dia – Incontroversa prestação de assistência material, com o translado ao aeroporto de São Paulo e voucher alimentação, em atendimento ao disposto nos artigos 14, 21 e 27, todos da Resolução no 400/2016 da ANAC – Falha na prestação dos serviços que não causou abalo relevante à moral da apelante – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso improvido.